Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005419-40.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: BILU – COMÉRCIO DE ÔNIBUS LIMITADA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 43171478) interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 37027488):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTÔNOMA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – LEI No 7.347/85 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA JUSTIFICAR A MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA ESTABELECIDA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 12 DA LEI No 7347/85 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA – INAPLICABILIDADE DO PRECEITO DE PERIGO IMPLÍCITO – NÃO EVIDENCIADA A DILAPIDAÇÃO PATRIMONAL – MEDIDA CONSTRITIVA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
A Lei de Improbidade Administrativa (LIA) não pode ser usada para embasar pedido de indisponibilidade de bens formulado em ação de ressarcimento de danos ao erário que seguiu o rito comum da Lei no 7.347/85 (Ação Civil Pública), de forma que não se aplica o preceito de perigo implícito, sendo necessária a comprovação de dilapidação patrimonial ou intenção de desfazimento dos bens”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 1005419-40.2019.8.11.0000, Relatora: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 09/03/2020).
O presente Recurso Especial versa sobre “(...) o julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário no 1000283-79.2019.811.0059 movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da Empresa Agravante e do corréu Marcelo Rossi, que deferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos Requeridos, no valor atualizado de R$ 70.442,88 (setenta mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos). ”. (id 43171478 - p. 3)
O Ministério Público, ora Recorrente, por meio de seu representante legal, sustenta que o provimento do referido Agravo de Instrumento implica em violação aos artigos 16 da Lei n. 8.429/92, e 995 do Código de Processo Civil, porquanto “(...) não restaram demonstrados o ‘risco de dano grave de difícil ou impossível reparação’ a que se sujeitaria o recorrido caso aguardasse a decisão da Câmara. Até porque, embora exista o parcelamento junto a administração pública, o adimplemento da obrigação ainda encontra-se pendente, pois apenas 25% (vinte e cinco por cento) do ajustado foi cumprido pelo Agravante”. (id 43171478 - p. 4)
Argumenta que “(...) o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal, portanto pertinente o decreto de indisponibilidade de bens quando os fatos traduzem indícios de improbidade”. (id 43171478 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 43254997).
Contrarrazões no id 45628971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 16 da Lei n. 8.429/92, e 995 do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que “(...) não restaram demonstrados o ‘risco de dano grave de difícil ou impossível reparação’ a que se sujeitaria o recorrido caso aguardasse a decisão da Câmara. Até porque, embora exista o parcelamento junto a administração pública, o adimplemento da obrigação ainda encontra-se pendente, pois apenas 25% (vinte e cinco por cento) do ajustado foi cumprido pelo Agravante”.
No entanto, constou do aresto ora impugnado que “(...) a Agravante firmou em 5-8-2017 Termo de Confissão e Parcelamento de Débitos Fiscais com o Município de São José do Xingu/MT, no valor de R$ 66.978,57 (sessenta e seis mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.116,30 (mil cento e dezesseis reais e trinta centavos), com vencimento da primeira parcela em 15-9-2017, relativo ao mesmo objeto da Ação Civil Pública ora discutida, cuja comprovação de que os pagamentos vêm sendo efetuados regularmente pela Agravante foi atestada nos documentos de ID ́s no 7467226 e 8350847”. (id 32913047 - p. 3)
Conclui-se, ao fim, que “(...) o Ministério Público não logrou êxito em comprovar a configuração do periculum in mora, já que não há qualquer apontamento no sentido de que a Agravante estaria dilapidando o seu patrimônio ou teria a intenção de se desfazer de seus bens, sobretudo considerando que os fatos narrados e que ensejaram o ajuizamento da ação civil pública ocorreram, supostamente, em 2011”. (id 32913047 - p. 3)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 16 da Lei n. 8.429/92, e 995 do Código de Processo Civil, o Recorrente assevera, ainda, que “(...) o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal, portanto pertinente o decreto de indisponibilidade de bens quando os fatos traduzem indícios de improbidade”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) a Lei de Improbidade Administrativa (LIA) não pode ser usada para embasar pedido de indisponibilidade de bens formulado em ação de ressarcimento de danos ao erário que seguiu o rito comum da Lei no 7.347/85 (Ação Civil Pública), de forma que não se aplica o preceito de perigo implícito, sendo necessária a comprovação de dilapidação patrimonial ou que a Agravante teria a intenção de se desfazer de seus bens”. (id 32913047 - p. 1)
Nessa linha, fundamentou-se, ainda, que “(...) tratando-se o caso em tela de Ação Civil Pública autônoma de Ressarcimento ao Erário, diferentemente do que ocorre na ação civil pública de improbidade administrativa, para a concessão da medida cautelar deve ser comprovado não somente o fumus boni iuris, mas também o periculum in mora para que se justifique a indisponibilidade de bens, não sendo possível fazer analogia com a Lei de Improbidade”. (id 32913047 - p. 3).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a impossibilidade de se presumir o periculum in mora para a indisponibilidade de bens em sede de ação autônoma de ressarcimento ao erário, sem que tenha havido prévia ação de improbidade administrativa.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII